Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BEM IMÓVEL. BEM MÓVEL. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. PARTILHÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância da união conjugal (art. 1.658 CC). 1.1. Haja vista a expressa convenção das partes, no momento de aquisição do imóvel, mostra-se partilhável o bem na proporção de 50% para cada ex-companheiro, consoante exposto em escritura pública, independente de quem tenha contribuído mais ou menos para sua aquisição.
2. Em razão do regime da comunhão parcial de bens, os saldos bancários constituídos durante a convivência e existentes ao tempo da separação de fato devem integrar a comunhão de bens a partilhar.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.